Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. IMPUGNAÇÃO CONTRA O VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SOLDADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. ILEGALIDADE E ABUSO NÃO CONSTATADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para (i) anular o item 13.7.6 do edital de abertura do concurso público (Edital n. 4/2023 – DGP/PMDF), retificado pelo Edital n. 8/2023; (ii) manter, em favor da autora, ora apelada, a distância mínima de 2.100 (dois mil e cem) metros para o teste de corrida e (iii) assegurar sua participação nas demais fases do certame.
2. O agravo de instrumento n. 0708045-43.2024.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O agravo foi conhecido e desprovido (Acordão n. 1867384). Após o julgamento colegiado, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida em caráter incidental.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o valor atribuído à causa deve ser corrigido; (ii) se a retificação da distância mínima que deveria ser atingida no teste de corrida aplicado para candidatas do sexo feminino representou prejuízo à preparação da apelada e violação ao princípio da isonomia; (iii) se a eliminação da apelada violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iv) se ocorreram irregularidades na organização e avaliação da prova de corrida e (v) se a resposta ao recurso administrativo apresentou motivação suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação trata da eliminação da candidata na prova de aptidão física aplicada em concurso público. A pretensão apresentada na petição inicial se resume a declarar a nulidade do referido ato para assegurar a participação nas demais fases do certame. Não há pedido destinado à investidura no cargo, motivo pelo qual é incabível definir a exata expressão econômica da demanda. O valor da causa deve ser fixado por estimativa. Impugnação acolhida.
5. O edital, com base no princípio da igualdade material (art. 5o, I, da CF), levou em consideração as diferenças e peculiaridades das características físicas dos participantes dos sexos masculino e feminino, garantindo tratamento compatível e menos rigoroso para as candidatas ao fixar os desempenhos mínimos exigidos na corrida. A alteração dos parâmetros para o teste de corrida por meio do edital retificador não foi realizada de forma aleatória, pois se baseou em critérios técnicos e em certames anteriores da Polícia Militar do Distrito Federal. A retificação foi publicada com antecedência suficiente para viabilizar a preparação.
6. Observa-se número considerável de candidatas aprovadas no teste de corrida realizado nas mesmas condições às quais a apelada foi submetida, fato que contraria as alegações de desproporcionalidade e de falta de razoabilidade. Não seria razoável manter a procedência do pedido para modificar o critério relativo à distância mínima na corrida, pois tal medida beneficiaria apenas a recorrida e representaria tratamento diferenciado em relação às demais concorrentes, que se prepararam para realizar a prova de acordo com as condições estabelecidas no edital.
7. A apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegadas irregularidades na organização e avaliação da prova de corrida, conforme o art. 373, I, do CPC. Os elementos probatórios, inclusive o vídeo gravado durante o teste, contrariam as alegações atinentes a falhas na cronometragem. Faltam evidências de que o desempenho da apelada teria sido prejudicado em razão do enfileiramento de candidatas no momento da largada. Quanto à pista de atletismo, não há previsão no edital no sentido de que esta deveria ser oficialmente catalogada e faltam elementos suficientes para infirmar as condições aferidas pelo coordenador técnico responsável pela prova.
8. A resposta ao recurso administrativo apresentou motivação explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e o art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012.
9. Por não se constatar ilegalidade ou abuso no ato de eliminação, é incabível a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo (Tema de Repercussão Geral n. 485/STF).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações conhecidas e providas.